Tribunal: TCU
Processo: 009.024/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12026, modalidade Pregão e Uasg 455165 (Objeto: Aquisição de 01 (uma) motoniveladora para atender à demanda da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Tefé/AM.)

Inteiro teor:
Acórdão 1310/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 250 e 269, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e determinar a adoção das seguintes providências, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.024/2026-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tefé/AM. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thalyson Thulio Cavalcante Pamplona, representando Modal Comercio de Máquinas e Equipamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Tefé/AM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade, identificada no Pregão Eletrônico 1/2026, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. não convocação de ME/EPP enquadrada na faixa de empate ficto para o exercício do direito de preferência, após a inabilitação das propostas inicialmente classificadas em melhor posição, deixando de oportunizar à licitante Modal Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. a apresentação de nova proposta, em afronta aos arts. 44, §§ 1o e 2o, e 45 da Lei Complementar 123/2006 e 4o da Lei 14.133/2021; 1.6.2. encaminhar à Prefeitura Municipal de Tefé/AM e ao representante cópia deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam; 1.6.3. arquivar os autos.